Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DESPACHO Assiste razão à agravada, posto que não há previsão de sustentação oral na matéria disposta neste de agravo de instrumento. Contudo, é direito da parte escolher a forma de julgamento, ou seja, virtual ou 'presencial". Desta forma, em face a objeção já proferida pelo julgamento virtual, inclua-se novamente o processo em pauta presencial. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403